Tribunal: TJSP
Processo: 1016549-15.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de caráter revisional. Alegação de que a taxa de juros está em desacordo com a Instrução Normativa do INSS no 28/2008, devendo o Custo Efetivo Total (CET) observar a limitação. Sentença de improcedência. O "custo efetivo do empréstimo" mencionado na IN/INSS no 28 de 2008 deve obedecer ao limite previsto no artigo 13, inciso II, da aludida Instrução. Precedentes desta Câmara.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de caráter revisional. Alegação de que a taxa de juros está em desacordo com a Instrução Normativa do INSS no 28/2008, devendo o Custo Efetivo Total (CET) observar a limitação. Sentença de improcedência. O "custo efetivo do empréstimo" mencionado na IN/INSS no 28 de 2008 deve obedecer ao limite previsto no artigo 13, inciso II, da aludida Instrução. Precedentes desta Câmara. Posicionamento adotado em atenção ao princípio da colegialidade. Ressarcimento em dobro. Entendimento consoante o REsp no 676608/RS. Modulação dos efeitos da decisão a partir de 30/03/2021. Afastada a exigência do elemento volitivo (má-fé). Ajustamento da sucumbência. Recurso provido.